Tribunal: TJBA
Processo: 8029617-77.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8029617-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ADNAILTON DA CRUZ CERQUEIRA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESENÇA DA VÍTIMA NO LOCAL DO CRIME E DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, com pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A alegação do embargante. O embargante sustenta existir contradição no acórdão, alegando que a vítima não se encontrava no local e data do crime conforme denúncia, estando em outra comarca, e que há ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena em seis meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão quanto à presença da vítima no local e data do crime; e (ii) verificar se há omissão ou ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existentes na decisão embargada, conforme previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida. 5. A contradição refere-se à incoerência interna entre afirmações no mesmo julgado, e não ao desalinho entre a conclusão do Tribunal e a pretensão defensiva ou com a interpretação da parte sobre as provas dos autos. 6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação sobre a ausência da vítima no local do crime, consignando que a declaração isolada de testemunha não possui força para desconstituir o robusto conjunto probatório que sustentou a condenação, incluindo declarações coerentes da vítima, prints de conversas e outros elementos que se complementam. 7. O acórdão também fundamentou adequadamente a dosimetria da pena, afirmando que já houve o devido redimensionamento da reprimenda, com afastamento da valoração negativa da personalidade, mas mantendo as circunstâncias do crime como desfavoráveis, em razão de o réu ter cometido o delito obtendo degradante proveito da confiança depositada pela família da vítima. 8. O embargante pretende apenas rediscutir questões já decididas, buscando modificar o julgado por mero inconformismo, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida. 2. Inexiste contradição quando a decisão está em desalinho com a interpretação da parte sobre as provas dos autos ou com a pretensão defensiva, mas apenas quando há incoerência interna no próprio julgado. 3. A pretensão de rediscutir matéria decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no RHC 55.105/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 02.05.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC 453.541/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.05.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação nº 8029617-77.2025.8.05.0000, sendo embargante ADNAILTON DA CRUZ CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, 10 de Julho de 2025.